Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-13.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800187-13.2020.8.14.0097

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA MORATÓRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por empresa prestadora de serviços de vigilância, segurança e monitoramento contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos em face do Município de Benevides.

2.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do caráter confiscatório da multa prevista na Lei Complementar Municipal nº 1.158/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada natureza confiscatória da multa aplicada ao prestador de serviço por descumprimento de obrigação tributária acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, tendo analisado a legislação municipal aplicável e concluído pela responsabilidade tributária da empresa embargante, nos termos dos arts. 78, 80 e 81 da LC nº 1.158/2015.
5. A multa moratória foi considerada legítima, pois decorre do não cumprimento de obrigação acessória imposta ao prestador de serviço, nos termos da legislação municipal.
6. O caráter confiscatório da multa não foi suscitado no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão recorrida, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura omissão no acórdão embargado a ausência de manifestação sobre tese não suscitada no recurso de apelação, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022; LC nº 1.158/2015, arts. 78, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Elite Serviços de Segurança Eireli
, contra Acórdão de ID nº 22134051, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
Elite Serviços de Segurança Eireli
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
oposto pelo apelante em face do
Município de Benevides.

Em síntese da demanda, a empresa, ora embargante, alega ser executada nos autos da Execução Fiscal nº 0002723-69.2016.8.14.0097 que tramita pelo mesmo Juízo em decorrência da constituição de débito da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 1691 por não cumprir as obrigações principais e acessórias de Imposto Sobre Serviços (ISS) no Município de Benevides, o que totaliza o valor de R$ 26.589,99 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Ocorre que a Embargante alega que a responsabilidade pelo pagamento do tributo é do tomador do serviço, o qual é caracterizado pela Legislação Municipal como o responsável tributário. Além disso, ainda afirma que as multas moratórias deveriam ser cobradas dele também, ao invés do prestador de serviço, visto que é o detentor das notas fiscais com as devidas retenções na fonte.

Após devidamente intimado, o Fisco Municipal apresentou impugnação aos Embargos.

Sobreveio a sentença proferida pelo Juízo a quo o qual julgou pela improcedência do pedido.

Irresignado, a Embargante interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais impugnou o decisum proferido em todos os seus termos, visto que o recorrente é Empresa de Prestação de Serviço sobre vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas, na forma do art. 71, item 11.02 da Lei Complementar nº 1.158/15 do Município de Benevides, o que atrai a aplicabilidade do regime de retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) na fonte, ou seja, o tomador (contratante do serviço) desconta uma porcentagem do valor a ser pago ao prestador e repassa esse valor diretamente para o governo, como forma de pagamento antecipado dos impostos devidos pelo prestador de serviço.

Alega ainda que a responsabilidade tributária caberia ao tomador, tanto da obrigação principal quanto da acessória, sendo que esta última fora transformada em principal por meio de multa moratória. Dessa forma, pugnou pela extinção da execução, por necessitar ser redirecionada para outro sujeito passivo, caso não seja possível, a aplicação da obrigação subsidiária para colocar como o obrigado principal o contratante do serviço e após este o prestador de serviço. Requereu pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, o recurso foi conhecido e desprovido, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o ora embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a falta de “manifestação a respeito do caráter confiscatório da multa imposta pela Lei Complementar Municipal nº 1.158/2015.” Desse modo, requereu o conhecimento e acolhimento do presente recurso, para suprir a omissão apontada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão
no acórdão,
no que tange a falta de “manifestação a respeito do caráter confiscatório da multa imposta pela Lei Complementar Municipal nº 1.158/2015.”

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado
, vejamos:

(...)

A partir disso, observo que o Município de Benevides possui a Lei Complementar nº 1.158/15 para tratar sobre todos os impostos de sua competência. Dessa forma, o Fisco Municipal elenca que o contribuinte, ora sujeito passivo, do ISS é o prestador de serviço, bem como elenca quem são os responsáveis pelo pagamento, nos termos do art. 78 e 80, §§ 1º e 3º da referida norma.

Art. 78. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, empresa, profissional autônomo, sociedade cooperativa, sociedade uniprofissional, que exercerem em caráter permanente ou eventual, quaisquer das atividades listadas no § 5º do art. 71 desta Lei, e os que se enquadram nas hipóteses de responsabilidade tributária ou no regime da substituição tributária.

(...)

Art. 80. São responsáveis pelo pagamento do Imposto Sobre Serviços as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que contratem serviços de pessoas físicas ou jurídicas, inscritas ou não no Município de Benevides.

§ 1º Para o cumprimento do disposto neste artigo,
os responsáveis tributários deverão reter do prestador de serviço o valor do imposto devido sobre a operação realizada.

(...)

§ 3º
Ainda que não haja a retenção do ISS, os responsáveis serão obrigados ao seu recolhimento na forma disciplinada nesta Lei
;

Isto posto, em que pese a empresa sustentar em suas razões recursais que os tomadores de serviços são os responsáveis tributários por fazer a retenção do ISS, isto não merece prosperar, ante a solidariedade da obrigação da prestadora de serviço e sem haver o benefício da ordem para tal (rol taxativo de sujeitos passivos), nos termos do art. 81, §§ 1º, 3º e 4º, II, “a” da LC 1.158/15.

Art. 81. O prestador de serviço é solidariamente obrigado pelo imposto devido, não retido ou retido e não recolhido pelos responsáveis tributários.

§ 1º A solidariedade não comporta benefício de ordem.

(...)

§ 3º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do Imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no caput e no parágrafo 3º deste artigo, são responsáveis:

(...)

II – as pessoas jurídicas, ainda que imunes ou isentas, quando tomarem ou intermediarem os serviços: a) descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista constante no § 5º do art. 71 desta Lei, a elas prestados dentro do território do Município de Benevides;

(...)

Neste sentido, as multas moratórias decorrentes do não cumprimento das obrigações acessórias de responsabilidade do responsável tributário são também do prestador de serviço e os valores nos quais não é possível fazer a retenção na base, o ISS incidirá sobre o preço global do serviço, nos termos do art. 83 e 84, §§ 2º e 3º da LC 1.158/15. Senão vejamos:

Art. 83. Para fins de retenção do Imposto incidente sobre os serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços constante no § 5º do art. 71 desta Lei,
o prestador do serviço deverá informar ao tomador, no próprio corpo da Nota Fiscal de Serviços, o valor das deduções da base de cálculo do Imposto, com a devida comprovação através de documentos fiscais, para fins de apuração da receita tributável
, observado o disposto no art. 84 desta Lei e a regulamentação a ser expedida pelo titular da SEFIN.

Art. 84. As únicas deduções permitidas na base de cálculo do imposto dos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços contida nesta Lei são as mercadorias produzidas pelo prestador do serviço fora do local da prestação dos serviços que deverão estar devidamente comprovadas mediante a apresentação dos respectivos documentos fiscais correspondentes.

(...)

§ 2º Quando as informações a que se referem os arts. 83 e 84 desta Lei forem prestadas em desacordo com a legislação municipal, não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços pelo pagamento do Imposto apurado sobre o valor das deduções indevidas.

§ 3º Caso as informações a que se referem os arts. 83 e 84 desta lei não sejam fornecidas pelo prestador de serviços ou estejam desacompanhadas dos respectivos documentos fiscais, o imposto incidirá sobre o preço global do serviço.

(...)

In casu
,

denoto que os aclaratórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, buscando inovar no recurso, pois em momento algum na apelação cível foi impugnando o caráter confiscatório da multa, tendo o Acórdão apontado os pontos necessários para fundamentar a sua decisão, demonstrando a legalidade da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ,
EDcl no REsp 1776418/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELAS PARTES. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) . (TJPR - 2ª C.Cível - 0003403-32.2015.8 .16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04 .07.2022)(TJ-PR - ED: 00034033220158160033 Pinhais 0003403-32.2015.8 .16.0033 (Acórdão), Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025